Tribunal: TCU
Processo: 014.716/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 7890/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto UE DEUSELINA NASCIMENTO - ESCOLA 06 SALAS -PROJETO FNDE E.M. CRIANÇA FELIZ - ESCOLA 06 SALAS -PROJETO FNDE E.M. PRINCIPE ENCANTADO - ESCOLA 06 SALAS -PROJETO FNDE (no da TCE no sistema: 769/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7731/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Claudio Luiz Lima Cunha, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso 7890/2013 (peça 7), firmado entre o FNDE e o município de Apicum-Açu/MA, tendo por objeto a "construção de três escolas no ente municipal". Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 32), que concluiu ter ocorrido a prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o arquivamento dos autos pela prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória torna o débito inexigível, a baixa da responsabilidade, nos termos do art. 26 da IN TCU 98/2024, é medida que se mostra adequada como consequência lógica e jurídica da extinção daquelas pretensões; Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 35); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo; informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado, segundo o art. 26 da Instrução Normativa TCU 98/2024; e dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE, destacando que esta decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.716/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Claudio Luiz Lima Cunha (XXX.217.313-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Apicum-açu - MA. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.